Tribunal: TJSP
Processo: 1500581-57.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa Coleta de Lixo - Parcelamento administrativo – Hipótese em que houve acordo com parcelamento da dívida após o ajuizamento da ação - Sentença extintiva do feito - Inadmissibilidade - O parcelamento do débito acarreta a suspensão da execução até integral cumprimento do acordo - Inteligência do artigo 151, VI, do CTN - Execução

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – IPTU e Taxa Coleta de Lixo - Parcelamento administrativo – Hipótese em que houve acordo com parcelamento da dívida após o ajuizamento da ação - Sentença extintiva do feito - Inadmissibilidade - O parcelamento do débito acarreta a suspensão da execução até integral cumprimento do acordo - Inteligência do artigo 151, VI, do CTN - Execução fiscal que deve ser suspensa até o integral cumprimento do acordo, hipótese que não se confunde com uma das causas da extinção do crédito tributário, pois ainda não houve quitação integral do débito – Precedentes do E. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Sentença de extinção anulada - Recurso provido